Tribunal: TJMT
Processo: 1002758-64.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002758-64.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REBECA STEPHANY FRANCA SANTIAGO - CPF: 068.534.382-05 (RECORRENTE), RAFAELA RODRIGUES MALUF registrado(a) civilmente como RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002758-64.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o
1002758-64.2025.8.11.0037

Recorrente:
Águas de Primavera S.A.

Recorrida:
Rebeca Stephany França Santiago.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BUEIRO EM DESNÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REDUÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora que sofreu acidente de trânsito causado por bueiro em desnível em via pública, com condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar:
(i) a legitimidade da concessionária para compor o polo passivo da demanda;
(ii) a existência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o acidente ocorrido;
(iii) a configuração de culpa exclusiva ou concorrente da vítima;
(iv) o cabimento e o valor das indenizações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, sendo a concessionária responsável pela manutenção dos equipamentos da rede de água e esgoto, como bueiros e tampas de inspeção, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

4.

A responsabilidade civil objetiva aplica-se às concessionárias de serviço público, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a comprovação do dano, da conduta (comissiva ou omissiva) e do nexo causal.

5.

A prova dos autos demonstra que o acidente decorreu de desnível em bueiro, sem sinalização adequada, em local sob responsabilidade da concessionária, configurando falha na prestação de serviço.

6.

Contudo, reconhece-se a existência de
culpa concorrente
da vítima, nos termos do artigo 945 do Código Civil, por trafegar sem o uso de capacete e não comprovar possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, fatores que contribuíram para a ocorrência e gravidade do acidente.

7.

Tais circunstâncias justificam a
redução proporcional das indenizações
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, como buracos ou bueiros em desnível, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2.

A ausência de habilitação e de equipamento obrigatório de segurança (capacete) configura culpa concorrente, autorizando a redução proporcional da indenização, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

3.

O dano material exige comprovação robusta da efetiva existência do prejuízo e da titularidade do bem, sendo inadmissível a condenação fundada em documentos em nome de terceiros ou sem identificação do veículo danificado.

4.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada com base nas peculiaridades do caso concreto, considerando a conduta das partes, o grau de sofrimento experimentado e a existência de culpa concorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6o; Código Civil, artigos 186, 927 e 945; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 54, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n.o 0003886-19.2013.8.11.0018, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 04/05/2022; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1007370-31.2017.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26/07/2023; TJ-MT, Apelação Cível n.o 0000412-24.2014.8.11.0109, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002758-64.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o
1002758-64.2025.8.11.0037

Recorrente:
Águas de Primavera S.A.

Recorrida:
Rebeca Stephany França Santiago.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Águas de Primavera S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos - acidente de trânsito.

Origem:

Juizado Especial de Primavera do Leste–MT.

Sentença (Id
. 319148871
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.842,91 (três mil e oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

319148873
): suscita sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, salientando que a autora não comprovou a ocorrência e extensão dos danos materiais e morais. Defende a existência de culpa exclusiva da vítima, ou, ao menos, culpa concorrente, requerendo, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.

Contrarrazões (Id.
319148877): requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002758-64.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.o
1002758-64.2025.8.11.0037

Recorrente:
Águas de Primavera S.A.

Recorrida:
Rebeca Stephany França Santiago.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Águas de Primavera S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, ajuizada por Rebeca Stephany França Santiago, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 3.842,91 (três mil e oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O processo teve origem em ação indenizatória ajuizada pela autora, alegando ter sofrido acidente de trânsito em 23 de fevereiro de 2025, quando conduzia sua motocicleta e foi surpreendida por bueiro em desnível na rotatória da Avenida São João com Avenida dos Lagos, Município de Primavera do Leste-MT, causando sua queda e diversos ferimentos.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente preliminar de ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima e impugnação aos valores fixados a título de danos materiais e morais, argumentando que não há comprovação de CNH válida da autora nem documentos do veículo.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida pela manutenção integral da sentença, defendendo a responsabilidade objetiva da concessionária e a comprovação dos danos sofridos.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, não merece acolhimento.

A responsabilidade por danos causados em decorrência da prestação de serviços públicos é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, aplicando-se tanto às pessoas jurídicas de direito público quanto às de direito privado prestadoras de serviços públicos.

No caso em análise, a recorrente é concessionária responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo a manutenção dos equipamentos relacionados a essa atividade, como bueiros e tampas de inspeção.

As fotografias e vídeos juntados aos autos demonstram que o acidente ocorreu em local onde havia intervenção relacionada à rede de água e esgoto, sendo evidente a legitimidade da concessionária para responder pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA – CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BURACO EM VIA PÚBLICA – DEVER DE MANUTENÇÃO DA VIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – FATOR DETERMINANTE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Ainda que o evento tenha sido causado pelo veículo de terceiro, mesmo assim a concessionária responde pelos danos materiais e morais, por deixar (omissão) de prestar o serviço regular a que estava obrigada (tampar o buraco na pista, realizado para manutenção da rede de agua e esgoto) a fim de evitar possíveis danos a motoristas que ali trafegavam .

Demonstrado nos autos que o dano material no veículo da autora foi causado pelo estouro do pneu devido ao buraco na via pública deixado pela concessionaria de água, há que ser mantida a responsabilidade civil da concessionária.

Se fixado em valor excessivo, o quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

(TJ-MT 00038861920138110018 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)”.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar a existência de responsabilidade civil da recorrente e a extensão dos danos comprovados nos autos.

Pois bem. A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, é aplicável tanto às condutas estatais comissivas, quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.o 608.880/MT.

Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No presente caso, é incontroversa a ocorrência do acidente.

Da análise das provas dos autos, verifica-se que, embora tenha havido falha na prestação de serviço pelos requeridos, evidenciada pelo desnível no bueiro sem adequada sinalização, há elementos que indicam culpa concorrente da autora.

Primeiramente, observa-se que a autora não comprovou possuir Carteira Nacional de Habilitação válida. Embora questionada sobre tal fato na contestação apresentada pela parte recorrente, a autora não juntou aos autos cópia de sua CNH, o que gera dúvidas sobre sua habilitação para conduzir motocicleta.

É certo que o simples fato de a condutora da motocicleta sinistrada não portar Carteira Nacional de Habilitação, por si só, não exime completamente a culpa do causador do acidente de trânsito, mas deve ser sopesada, uma vez que concorreu para o infortúnio.

Ademais, conforme consta do relatório de ocorrência do SAMU (Id. 319148433), no momento do acidente a autora estava sem capacete, circunstância que evidencia infração às normas de trânsito e contribuiu decisivamente para a gravidade das lesões sofridas.

O artigo 54, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece como obrigatório o uso de capacete para condutores e passageiros de motocicletas. A inobservância dessa regra básica de segurança caracteriza negligência da própria vítima.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, reconheço a existência de culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, que determina a redução proporcional da indenização quando a vítima concorre culposamente para o evento danoso.

Sobre a matéria:

“TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 1007370-31.2017.8.11 .0003 APELANTE: WALDOMIRO DA CRUZ RODRIGUES APELADA: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ESCORREITO O JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PRESCINDÍVEL PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS AO SEGURO E EXAURIENTE DESLINDE DO CASO MÉRITO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MÉRITO – ACERVO DOCUMENTAL COLIGIDO AO FEITO QUE EVIDENCIA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO FATÍDICO ACIDENTE, NA MEDIDA EM QUE PILOTAVA A MOTOCICLETA PELO ACOSTAMENTO – SINALIZAÇÃO EXISTENTE – CONDUTOR QUE NÃO POSSUÍA CNH – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – ESCORREITA A CONCLUSÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. A despeito dos argumentos da parte recorrente, infere-se que era prescindível ao seguro e exauriente deslinde do mérito do feito a produção de outras provas, isso porque o acervo probatório coligido ao feito, especialmente o conjunto de provas atrelado à contestação, denota irretorquível indicação acerca das causas e circunstâncias do acidente. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. O juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a produzir prova, a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente . Preliminar rejeitada. O acervo probatório coligido ao feito, especialmente os documentos apresentados na contestação, corrobora a ilação constante na fundamentação da sentença recorrida no sentido de que a culpa pelo fatídico acidente de trânsito é exclusiva da própria vítima, excludente de responsabilidade que impõe a improcedência da pretensão inicial apresentada. O próprio autor vitimado pelo acidente trafegava pilotando uma motocicleta pelo acostamento quando colidiu com um monte de cascalho que estava depositado ali e veio a cair. Havia sim um cone sinalizando o monte de cascalho que estava no acostamento, o qual, segundo se depreende do relatório, teria sido depositado por outro veículo anteriormente, conforme fotografias . A dinâmica do acidente constante corrobora as constatações acima, denotando ser clarividente a culpa exclusiva da vítima pelo fatídico acidente. Corroborando a conclusão pela culpa exclusiva do autor, verifica-se que ele não possuía CNH por ocasião do acidente, conforme consta no boletim de ocorrência lavrado, de modo que, não sendo regularmente habilitado não deveria, à luz da legislação de trânsito, estar pilotando uma motocicleta, o que inclusive consubstancia infração gravíssima (art. 162, I do CTB) e crime de trânsito (art. 309 do CTB) .

(TJ-MT - AC: 10073703120178110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)”.

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA SEM HABILITAÇÃO (CNH) NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA IMPUTAR A CULPA EXCLUSIVA – CAMINHÃO DO ENTE PÚBLICO REALIZOU MANOBRA IRREGULAR – NEXO CAUSAL PRESENTE – MOTOCICLETA COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA PÚBLICA – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO EM CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece três requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP) .

2 – O simples fato de o condutor da motocicleta sinistrada não portar Carteira Nacional de Habilitação, por si só, não exime a culpa do causador do acidente de trânsito.

3 – A responsabilidade do Ente Público Municipal deve ser atenuada, em decorrência da culpa concorrente da vítima, circunstância em que o valor indenizatório deve ser pela metade, nos termos do art. 945 do Código Civil.

4 – Recurso de Apelação desprovido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00004122420148110109, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MOTOCICLISTA NÃO HABILITADO. ALEGAÇÃO DE MÁ SINALIZAÇÃO DE OBRA EM VIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. AUTOS QUE REVELAM IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese se trate de responsabilidade civil do Estado, que está sujeito à responsabilização civil prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade, no caso em tela, é subjetiva, calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo. 2. Consoante se verifica da documentação acostada aos autos não há provas que indiquem que a sinalização no local do acidente tenha diretamente causado o acidente ou sido o fator decisivo para sua ocorrência. 3 . Nesse passo, resta caracterizada a culpa exclusiva da vítima, uma vez que faltou atenção e prudência do motorista, já que não avistou a sinalização sobre as obras em andamento na via, o que ensejou a colisão com o obstáculo , motivo pelo qual a manutenção da sentença, é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-AM – Apelação Cível: 0000233-69.2020.8.04 .6901 São Gabriel da Cachoeira, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 03/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2024)”.

Quanto aos danos morais, embora reconheça o sofrimento da autora em decorrência do acidente e das lesões sofridas, o valor fixado em primeira instância deve ser reduzido em razão da culpa concorrente identificada.

Considerando a gravidade das lesões, o sofrimento experimentado, mas também a contribuição da própria vítima para o evento danoso, fixo os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Relativamente aos danos materiais, a comprovação não se deu de forma integral.

Primeiramente, a autora não juntou aos autos o documento de registro e licenciamento da motocicleta (CRLV), não comprovando sua propriedade sobre o veículo.

O orçamento apresentado para conserto da motocicleta não discrimina a que veículo se refere, tampouco consta o nome da autora em tal documento, o que compromete sua validade como prova do prejuízo alegado.

Quanto ao aparelho celular, a nota fiscal apresentada está em nome de terceiro estranho à lide (Lucas Martins), não tendo a autora demonstrado a propriedade do mencionado aparelho, tampouco comprovado que ele tenha sido avariado durante o acidente objeto da lide.

Dessa forma, dos valores pleiteados a título de danos materiais, apenas restam comprovadas as despesas com medicamentos no valor de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), conforme nota fiscal juntada aos autos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, considerando o reconhecimento da culpa concorrente,
REDUZIR
o valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e
REDUZIR
o valor dos danos materiais para R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), mantendo a decisão de primeira instância nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025